Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 44088605, a Contadoria Judicial refez as planilhas de valores de EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES, em decorrência da decisão de ID 39383769 e do despacho de ID 42226241. As partes foram intimadas e o SINDIRETA anuiu com as novas quantias (ID 44591659). O Distrito Federal, nos ID 44988078, 44988079 e 44988080, apresentou impugnação aos cálculos judiciais. O credor foi chamado a se pronunciar sobre a insurgência distrital e, no ID 46437704, pleiteou a juntada de sua planilha de valores de ID 46437705, a fim de ser homologada, uma vez que não concordou com a memória de valores do DF. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os esclarecimentos e sobre as planilhas colacionadas pelo exequente. I. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador